Tribunal: TJMT
Processo: 1004639-11.2018.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004639-11.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), CEAGRO AGRICOLA LTDA - CNPJ: 65.971.624/0015-05 (APELADO), LUCAS ARAGAO DOS SANTOS - CPF: 383.467.638-16 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA – APELO - INTEMPESTIVIDADE – NÃO CONHECIMENTO DO APELO – SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL – ATO DE OFÍCIO –– INOBSERVÂNCIA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO – VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – RECURSO NÃO CONHECIDO\ – SENTENÇA RATIFICADA.

1-
A intempestividade recursal impede o conhecimento do Apelo.

2- Mostra-se ilegal o ato administrativo que determina a suspensão
ex offício
da inscrição estadual de pessoa jurídica sem oportunizar ao contribuinte o direito ao contraditório e à ampla defesa.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA Nº
1004639-11.2018.8.11.0041

APELANTE/INTERESSADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO/INTERESSADO:
CEAGRO AGRÍCOLA LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame Necessário com Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a sentença proferida pelo Juízo da
3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
, nos autos da Ação Mandamental nº
1004639-11.2018.8.11.0041
, impetrada
CEAGRO AGRÍCOLA LTDA
. que concedeu a ordem pleiteada
,
mantendo a medida liminar que determinou a reativação do cadastro estadual, salvo se por outro motivo não deva continuar suspenso ou cancelado, por restar configurado o direito líquido e certo à providência e, por consequência, extingo o processo com julgamento do mérito, nos termo do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

O Recorrente alega que, no presente caso a confirmação do direito postulado demanda dilação probatória, isto é, apuração de fatos e elementos que não foram prontamente apresentados pelo(a) Impetrante.

Esclarece que, não houve qualquer conduta ilegal ou ofensa aos direitos de contraditório e ampla defesa da Impetrante por parte do Fisco Estadual, tampouco ofensa ao Princípio da Livre Iniciativa.

Assevera que, conforme documento juntado pela própria Apelada no ID 11946081, o Anexo da Notificação 59265/1627/68/2018 demonstra que muitas foram as razões pelas quais sua inscrição estadual foi suspensa, haja vista o estabelecimento não possuir estrutura física para produção de soja para consumo humano.

Afirma que, procedeu à suspensão da inscrição estadual administrativamente, possibilitando, futuramente, o exercício do direito de contraditório e ampla defesa pela Impetrante na via administrativa, nos termos do art. 78, I, da Portaria 05/2014.

Desse modo, requer o provimento do recurso com a denegação da segurança.

Não houve apresentação de contrarrazões (Id. 74440464).

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela ratificação da sentença (Id. 75603043).

Antes de analisar o recurso, determinei a intimação do Estado de Mato Grosso para se manifestar quanto a certidão de Id. 74440460 - Pág. 1, todavia este deixou transcorrer
in albis
.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 12 de setembro de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO APELO - INTEMPESTIVIDADE)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Compulsando os autos, verifica-se que, a certidão de Id. 74440460 - Pág. 1 atesta a intempestividade do recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso.

Desse modo, o exame detido dos requisitos de admissibilidade do presente recurso de apelação termina por inviabilizar o seu prosseguimento, ante sua extemporaneidade.

Diante desse contexto, o Recurso de Apelação não pode ser regularmente processado.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício,
in verbis
:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DO AUTOR INTEMPESTIVO – REVISÃO DE CÁLCULO DA RENDA MENSAL INICIAL: RMI – IRREGULARIDADE CONFIGURADA – REVISÃO CONCEDIDA – VALORES DEVIDOS – JUROS MORATÓRIOS – INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL DO ART. 5º. DA LEI 11.960/09 – ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA - JUROS APLICÁVEIS À CADERNETA DE POUPANÇA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A intempestividade recursal impede o conhecimento do Apelo do Autor. [...]

(Ap 47438/2014, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/12/2015, Publicado no DJE 18/12/2015). [Destaquei]

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso.

VOTO (MÉRITO- REMESSA NECESSÁRIA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Reexame Necessário em face da sentença proferida pelo Juízo da
3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
, nos autos da Ação Mandamental nº
1004639-11.2018.8.11.0041
, impetrada
Ceagro Agrícola Ltda
. que concedeu a ordem pleiteada
,
mantendo a medida liminar que determinou a reativação do cadastro estadual, salvo se por outro motivo não deva continuar suspenso ou cancelado, por restar configurado o direito líquido e certo à providência e, por consequência, extingo o processo com julgamento do mérito, nos termo do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Na inicial, a Impetrante aduz que foi surpreendida com a lavratura da NOTIFICAÇÃO nº 59265/1627/68/2018 quanto à suspensão da inscrição estadual da filial situada em Itiquira-MT, inclusive das notas fiscais e faturamento de seus produtos. Aduz que, diferentemente do que apurado pelos agentes fiscais, o estabelecimento que foi inspecionado estava em pleno funcionamento, e, por isso, ilegal e arbitrária foi a suspensão da inscrição estadual por suposta falta de operação.

Requer a concessão de medida liminar para a sustação da suspensão de seu cadastro, e, no mérito, pleiteia a concessão de segurança, confirmando a liminar.

O Juízo de origem deferiu o pedido liminar (Id. 74439481).

O Estado de Mato Grosso apresentou informações no Id. 74439491.

O Magistrado de Primeiro Grau concedeu a segurança mantendo a medida liminar que determinou a reativação do cadastro estadual, nos termos retro mencionado.

Pois bem.

Com efeito, a possibilidade de o Fisco Estadual suspender a inscrição estadual de empresas está prevista na Portaria nº 005/2014/SEFAZ, no artigo 78, que dispõe:

Art. 78. Sem prejuízo de outras hipóteses expressamente previstas na legislação tributária,
a suspensão da inscrição no CCE/MT, por iniciativa da Secretaria de Estado de Fazenda, será efetuada quando constatada a ocorrência de uma ou mais de qualquer das seguintes hipóteses
:

I – o contribuinte não for encontrado em atividade, no local indicado na Solicitação Cadastral;

II – o endereço do estabelecimento não for localizado pelo fisco;

III – houver irregularidade cadastral e/ou inidoneidade de sócio;

IV - o contribuinte que foi desenquadrado do SIMEI, de ofício ou por comunicação, mediante relação fornecida pela Receita Federal do Brasil - RFB; (Nova redação dada pela Port. 136/17)

Redação original.

V – não for informado pelo contribuinte o endereço eletrônico para recebimento de correspondência (e-mail) ou o endereço eletrônico informado for inválido;

VI – o contribuinte deixar de atender notificação efetuada por qualquer unidade fazendária para:

a) exibir livros e/ou documentos fiscais e/ou contábeis, de apresentação obrigatória;

b) exibir elementos necessários à comprovação da operação ou prestação realizada pelo estabelecimento, nos casos de perda, extravio, furto ou destruição de livros e/ou documentos fiscais;

VII – o contribuinte não prestar informações solicitadas pelo fisco ou, por qualquer meio, causar embaraço, dificultar ou impedir a ação fiscalizadora;

VIII – o contribuinte não atender intimação para justificar a apresentação de GIA-ICMS Eletrônica, sem movimento, por 1 (um) ano;

IX – o contribuinte não indicar novo contabilista, quando obrigado, após a exclusão do anterior, por período superior a 30 (trinta) dias, contados da data da exclusão;

X – por descredenciamento de contribuinte localizado em outra unidade federada, inscrito como substituto tributário ou titular de cadastramento controlado pela de Gerência de Apoio a Fiscalização sobre Substituição Tributária da Superintendência de Fiscalização - GFST/SUFIS, após decorrido o prazo da notificação do referido descredenciamento; (Substituída a remissão à unidade fazendária pela Port. 247/15 e Port. 087/17)

XI – o contribuinte deixar de entregar:

a) arquivo eletrônico relativo à Escrituração Fiscal Digital – EFD;

b) GIA-ICMS Eletrônica;

c) documento de informações econômico-fiscais;

d) qualquer outro demonstrativo previsto na legislação do ICMS;

XII – o contribuinte apresentar irregularidades perante os órgãos licenciadores responsáveis pela concessão ou autorização para o exercício da respectiva atividade, ou, ainda perante órgãos ou entidades responsáveis pelo registro e fiscalização do exercício de profissão, quando exigido para a exploração da respectiva atividade econômica, principal ou secundária, após comunicação à Secretaria de Estado de Fazenda;

XIII – expiração do prazo para apresentação de documento indicado no Laudo de Vistoria Eletrônico, quando nele for exarado resultado na forma dos incisos II ou IV do § 3° do artigo 20;

XIV – expiração do prazo concedido para paralisação temporária das atividades do estabelecimento, sem que tenha sido promovida a reativação ou a baixa da respectiva inscrição estadual;

XV – expiração do prazo para apresentação do Alvará de localização e funcionamento, expedido pelo Poder Executivo do município da situação do estabelecimento;

XVI - efetivação da mudança de endereço do estabelecimento, sem a observância das disposições dos artigos 47 ou 69, conforme caso; (Nova redação dada pela Port. 031/18)

XVII – o contribuinte não apresentar qualquer registro de operação nos bancos de dados fazendários ou a que a Secretaria de Estado de Fazenda tenha o respectivo acesso disponibilizado, por período superior a 1 (um) ano;

XVIII – o contribuinte não apresentar operação ou prestação onerosa, acobertada por documento fiscal idôneo, por período superior a 1 (um) ano, respeitadas as características de cada atividade econômica;

XIX – falta de reconstituição da pluralidade dos sócios, no quadro societário do contribuinte, conforme inciso IV do artigo 1.033 da Lei (federal) n° 10.406/2002 (Código Civil Brasileiro);

XX – quando não atendidas às exigências dispostas nos artigos 79, 80, 91 e 92; (Nova redação dada ao inc. XX pela Port. 001/17, efeitos a partir de 11.01.17)

XXI – determinação judicial para suspensão da inscrição estadual do contribuinte.

XXII - o contribuinte entregar arquivo eletrônico relativo à Escrituração Fiscal Digital - EFD ou GIA-ICMS Eletrônica sem movimento e for constatada movimentação econômica no respectivo período de referência. (Acrescentado pela Port. 136/17)

XXIII - quando não atendidas às exigências dispostas no § 31 do artigo 29. (efeitos a partir de 1°/03/2018) (Acrescentado pela Port. 031/18)

§ 1°
Quando ocorrer qualquer das hipóteses arroladas nos incisos do caput deste artigo, o servidor do fisco que constatá-la deverá efetuar a suspensão da inscrição estadual do contribuinte
no Sistema de Informações Cadastrais. [Destaquei]

Veja-se que, pelo teor da referida Portaria, a suspensão ocorre antes mesmo de oportunizar ao contribuinte a correção das irregularidades encontradas ou ainda, de apresentar sua defesa.

No presente caso, dos documentos acostados, constata-se que a empresa Impetrante teve sua inscrição estadual suspensa, de oficio, pelo fato de não se encontrar em efetiva atividade no local cadastrado (Id. 74439480).

Ocorre que, a suspensão da inscrição do contribuinte sem a correspondente observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa se afigura abusiva, fato que por si só justifica o indeferimento da medida liminar.

Nesse sentido é o entendimento desta Câmara de Direito Público:

APELAÇÃO CÍVEL C/C REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL DE EMPRESA – CARÊNCIA DE AÇÃO – ALEGAÇÃO DE NÃO DEMONSTRAÇÃO DE LESÃO A DIREITO LIQUIDO E CERTO – PRELIMINAR AFASTADA – MÉRITO – INEXISTÊNCIA DE OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – PORTARIAS 114/2025 E 71/2005 – ILEGALIDADE – AUSÊNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, INFRINGÊNCIA DO ART. 5°, INCISO LV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA– RECURSO IMPROVIDO.

1. Não há que se falar em ausência de direito líquido e certo, quando os documentos que acompanham a exordial, são suficientemente capazes de comprovar o direito pleiteado pelo impetrante.

2.
Ratifica-se sentença que reativou inscrição estadual de empresa, por demonstrar que o ato sumário da suspensão da inscrição, que tendo como supedâneo Portarias da SEFAZ, revestiu-se de ilegalidade por não oferecer ao contribuinte, o direito do contraditório e da ampla defesa
.

(Apelação / Remessa Necessária nº 41403/2011, Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak, DJE 13/1/2012). [Destaquei]

DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL – VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL – SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA
.

Constitui violação a direito líquido e certo e ato que suspende de forma unilateral a inscrição estadual de empresa, por divergência cadastral, sem oferecer ao contribuinte o direito ao contraditório e à ampla defesa
(CRF, art. 5º, LV).

(ReeNec 53495/2016, Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara Cível, julgado em 17/4/2017, publicado no DJE 28/4/2017). [Destaquei]

Desse modo, é certo que, revela-se ilegal a suspensão da inscrição estadual da Impetrante, eis que não foram respeitados os ditames constitucionais, estes que devem ser observados independentemente da situação.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
NÃO CONHEÇO DO APELO E
RATIFICO o ato sentencial sob reexame.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2022